Tribunal: TJSP
Processo: 1010749-31.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral – Ilícito contratual – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Dano moral configurado, na medida em que o nome da autora permaneceu negativado mesmo após a quitação do débito - Indenização

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral – Ilícito contratual – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Dano moral configurado, na medida em que o nome da autora permaneceu negativado mesmo após a quitação do débito - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Majoração do quantum fixado em sentença para R$ 6.000,00 – Hipótese em que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual – Honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.